Tribunal: TJES
Processo: 0000182-80.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-80.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES MARTINS MAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000182-80.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES MARTINS MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 dias-multa.

O apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena aquém do mínimo.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes;
(ii) estabelecer se a confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena é ato de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal, devendo considerar as circunstâncias judiciais e as peculiaridades do caso concreto.

A pena-base foi majorada de forma motivada e proporcional, considerando a culpabilidade — crime cometido durante saída temporária, o que revela maior censurabilidade da conduta — e os antecedentes criminais, validados em observância ao princípio da individualização da pena.

A jurisprudência do STJ confirma que a análise das circunstâncias judiciais admite certa discricionariedade, desde que devidamente fundamentada, não se exigindo critério aritmético para a exasperação da pena (STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025).

Quanto à confissão espontânea, aplica-se a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que presente atenuante. A aplicação de limite inferior violaria o princípio da legalidade e os parâmetros objetivos de cominação penal.

Ademais, a confissão foi reconhecida e compensada com a agravante da multirreincidência, inexistindo prejuízo ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação concreta quanto à culpabilidade e aos antecedentes, em observância ao art. 59 do Código Penal.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

A compensação proporcional entre agravantes e atenuantes é compatível com o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 387; Lei n.º 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 215.240/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJe 27/6/2025; Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000182-80.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES MARTINS MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CHARLES MARTINS MAIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

No recurso, a Defesa busca a reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o fim de diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça , Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugna pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Narra, em síntese, a inicial, que no dia 16 de fevereiro de 2025, o apelante foi flagrado pela Polícia Militar portando um revólver calibre .38 e cinco munições de igual calibre, sem autorização ou registro. Narra ainda a denúncia que o apelante empreendeu fuga ao perceber a presença policial, deixando a arma cair, em local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

A defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando falta de critério na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes.

3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).

4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento psicológico. Precedentes.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio.

Precedente.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)”.

A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, acima do mínimo legal, amparada em fundamentação idônea e concreta, conforme exige o art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi corretamente considerada desfavorável. Crime cometido por apelante no gozo de saída temporária. Circunstância eleva juízo de censurabilidade da conduta, ultrapassando os limites inerentes ao tipo penal, pois demonstra maior reprovabilidade da ação de quem usufrui de benefício prisional, quebrando fidúcia. Inexiste ilegalidade neste vetor.

Os antecedentes criminais foram corretamente valorados em desfavor do apelante. A Sentença utilizou uma das três condenações definitivas para justificar o aumento nesta fase (processo 0016667-39.2017.8.08.0011), enquanto as demais foram reservadas para a segunda fase, a título de reincidência. O critério está em consonância com o princípio da individualização da pena.

Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo, encontra amparo fático-probatório e jurídico, não merecendo reparo.

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para diminuir a pena abaixo do mínimo legal.

Pretensão não se sustenta.

Aplica-se, ao caso, o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Não há que se falar em analogia
in malam partem
, pois o princípio da legalidade (art. 59 do Código Penal) estabelece limites mínimo e máximo à pena cominada. Jurisprudência da Corte Superior é pacífica sobre vedação da redução aquém do mínimo.

Ademais, Juízo
a quo
reconheceu a confissão espontânea, promovendo compensação proporcional com a agravante da multirreincidência.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.